Tribunal: TJMT
Processo: 1001834-52.2024.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001834-52.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 09.007.714/0001-04 (IMPETRANTE), Dra. Myrian Pavan Schenkel (IMPETRADO), DANIELLY CORREA - CPF: 002.003.761-95 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

ORDEM DENEGADA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

2.
Inexistência
de
violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.
Sem
custas
e
honorários
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1001834-52.2024.8.11.9005

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Impetrante
:
V.N.I – COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS (POSTO SANTA MÔNICA)

Autoridade

Coatora
:
JUIZ DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

V.N.I - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
,
devidamente

qualificad
o

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança
em
face de
ato
judicial
praticado

pelo

JUIZ DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.
Sustentou
que: a)
não

possui

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
; e b) o
indeferimento
da
benesse
da
gratuidade

ocorreu

indevidamente
. Em vista
disso
,
em

caráter

liminar
,
requereu

seja

determinado

ao

juízo
da
ação
principal (autos
no
1000911-33.2020.8.11.0027) que
receba
o
recurso

inominado
com o
deferimento
da
gratuidade
da
justiça
.

A
liminar

foi

in
deferida
,

nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 238371175/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidamente

notificada
,
contudo

deixou
de
apresentar

manifestação
(ID 246498672
/PJe2)
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Embora

seja

possível

uma

empresa
ser
também

beneficiada
com a
Justiça
Gratuita
(art. 98 do CPC), as
pessoas

jurídicas

devem

comprovar
de forma robusta que
seu

lucro

líquido
mensal é
insuficiente
para
custear
as
despesas

processuais
(art. 99, § 3o, do CPC).

Neste
mesmo

sentido
se
posiciona
o Egrégio STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. PRECEDENTE: ERESP 1.185.828/RS, REL. MIN. CESAR ASFOR ROCHA, DJU 9.6.2011. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. A CORTE LOCAL AFIRMOU, EXPRESSAMENTE, QUE NÃO FICOU DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA RECORRENTE. DESCONSTITUIR TAL FUNDAMENTO DEMANDA REEXAME DE PROVA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Quanto à
concessão
do
benefício
da
assistência

judiciária

gratuita
,
conforme
o
disposto

na
Lei 1.060/1950, a Corte Especial, no
julgamento
do
EREsp
. 1.185.828/RS de
Relatoria
do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJU 9.6.2011,
consolidou

entendimento

segundo
o qual as
pessoas

jurídicas

podem
ser
beneficiárias
da
justiça

gratuita
de que
trata
a dita lei,
desde
que
comprovem

a

impossibilidade
de
pagamento
dos
encargos
do
processo
,
sem

comprometer
a
sua

existência
. 2. Na
espécie
, o Tribunal de
origem
,
na

análise

fático-probatória
da causa,
concluiu
que
a

empresa

recorrente

não

comprovou

a

impossibilidade
de
arcar
com as
custas

processuais
. Desse modo, a
modificação
do
julgado

dependeria
da
verificação
do conjunto
fático-probatório

constante
dos autos, o que é
inviável

em

Recurso
Especial. 3.
Agravo
Interno da
Contribuinte
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1111843/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
17/05/2018,
DJe
28/05/2018)

Por outro
lado
,
havendo

elementos
que
evidenciem
a
falta
dos
pressupostos

legais
para
concessão
do
benefício
, o
julgador

somente

poderá

indeferir
o
pedido

depois de oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos

pressupostos
.

No
caso
, a
parte

impetrante

apresentou

Balanço
Patrimonial e
Demonstração
do
Resultado
do
Exercício

referente

ao

ano
de 2023,
evidenciando
que, no
referido

ano
,
auferiu

lucro
trimestral,
em

média
,
acima
de R$ 2.500.000,00 (
dois

milhões
e
quinhentos
mil reais) (ID 159147866/PJe1 e
seguintes
dos autos 1000911-33.2020.8.11.0027).

Ainda
, o
Balanço
Patrimonial dos
quatro

trimestres
de 2023
demonstra
que a
parte

impetrante

possui

liquidez
de
quantia

considerável
,
mormente

ao

considerar
o
seu

ativo

circulante
,
assim

como
o
patrimônio

líquido
e
lucro

acumulado
,
os
quais
evidenciam
que o
seu

faturamento

aumentou
de um
trimestre
para o outro,
mesmo

quando

confrontado
com o
passivo
da
empresa
,
não

estando

comprovada

sua

hipossuficiência

financeira
.

Por
estas

razões
,
não

vislumbro
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025